Tribunal: TJPA
Processo: 0013548-49.2019.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-01-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0013548-49.2019.8.14.0006

APELANTE: ALESSANDRO DO NASCIMENTO DE ARAUJO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TORTURA. CORRUPÇÃO DE MENORES. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA. SOBERANIA DOS VEREDICTOS DO JÚRI. DECISÃO DOS JURADOS EM CONSONÂNCIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO. DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta por Alessandro do Nascimento de Araújo contra sentença proferida pelo Juízo da Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Ananindeua, que, acolhendo a decisão do Conselho de Sentença, condenou o réu à pena de 29 anos, 8 meses e 12 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes de homicídio qualificado (art. 121, §2º, I, III e IV, do CP), tortura (art. 1º, I, "a", e §4º, III, da Lei nº 9.455/97), corrupção de menores (art. 244-B do ECA) e associação criminosa armada (art. 288, parágrafo único, do CP). O crime teve como vítima Mayara da Silva Martins, executada em razão de delação de pontos de tráfico, no interior da mata do Parque do Utinga, em Ananindeua (PA). A defesa alegou decisão manifestamente contrária à prova dos autos e, subsidiariamente, excesso na dosimetria da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão do Conselho de Sentença é manifestamente contrária à prova dos autos, nos termos do art. 593, III, “d”, do CPP; (ii) verificar se a pena imposta observou os critérios legais de dosimetria e individualização da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão dos jurados está amparada em provas consistentes colhidas ao longo da instrução, como depoimentos testemunhais, laudos periciais e elementos do inquérito policial, que apontam a participação ativa do apelante na execução da vítima e sua associação com outros envolvidos na prática criminosa.

A tese de ausência de comprovação da autoria e vício no reconhecimento não se sustenta, diante da existência de relatos testemunhais coerentes, que, mesmo que parcialmente indiretos, se concatenam com os demais elementos probatórios, formando um conjunto apto a embasar a condenação.

A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri, prevista no art. 5º, XXXVIII, da CF/1988, somente pode ser afastada em situações excepcionais, quando a decisão dos jurados se mostra absolutamente dissociada das provas, o que não ocorre no presente caso.

A pena foi fixada com observância ao sistema trifásico do art. 68 do Código Penal, sendo devidamente fundamentada a valoração negativa das circunstâncias judiciais (art. 59, CP), com base em dados concretos extraídos dos autos, tais como a conduta social, a personalidade do agente e as circunstâncias do crime.

A dosimetria da pena respeitou a jurisprudência consolidada do STJ, que admite a fixação de frações diversas de aumento com base em critérios proporcionais e devidamente motivados, não havendo ilegalidade no quantum estabelecido.

O regime inicial fechado está em consonância com o montante da pena e a gravidade dos crimes, sendo inviável a fixação de regime mais brando.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A decisão do Tribunal do Júri não pode ser anulada com base no art. 593, III, "d", do CPP, quando amparada em provas idôneas e coerentes colhidas na instrução criminal.

A soberania dos veredictos do júri deve ser preservada, salvo em hipóteses excepcionais de evidente contrariedade entre a decisão e o conjunto probatório.

A dosimetria da pena é válida quando observados os critérios do art. 59 e do art. 68 do Código Penal, ainda que adotada fração de aumento diversa de 1/6, desde que fundamentada.

A fixação do regime inicial fechado é compatível com a gravidade dos crimes e o montante da pena imposta.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII; CP, arts. 59, 68, 121, §2º, I, III e IV, e 288, parágrafo único; CPP, art. 593, III, “d”; ECA, art. 244-B; Lei nº 9.455/97, art. 1º, I, “a” e §4º, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AREsp nº 2080158/CE, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 22.06.2022; STJ, AREsp nº 2406486, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 21.09.2023; STJ, AREsp nº 2.467.463/MT, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 18.02.2025; STJ, AREsp nº 2.667.766/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 18.02.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por Alessandro do Nascimento de Araújo contra a respeitável sentença condenatória proferida pelo Juízo da Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Ananindeua, a qual, acolhendo a decisão do Conselho de Sentença, condenou o réu à pena de 29 (vinte e nove) anos, 8 (oito) meses e 12 (doze) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, pela prática dos crimes de homicídio qualificado (art. 121, §2º, I, III e IV), em concurso com associação criminosa armada (art. 288, parágrafo único), corrupção de menores (art. 244-B do ECA) e tortura (art. 1º, I, “a” e §4º, III da Lei 9.455/97).

Na origem, consta que o apelante, juntamente com diversos coautores, participou da execução da vítima Mayara da Silva Martins, ocorrida em 14 de julho de 2016, no interior da mata do Parque do Utinga, bairro Águas Lindas, em Ananindeua. A vítima teria sido morta por delatar supostos pontos de tráfico de drogas à polícia, motivação considerada torpe pelo Conselho de Sentença.

Em suas razões recursais, constantes no ID 11080820, a Defesa sustentou que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos, postulando, nos termos do art. 593, III, “d”, do CPP, a anulação do julgamento e a realização de nova sessão do Tribunal do Júri. Alega-se ausência de comprovação da autoria delitiva, destacando que a condenação fundamentou-se em indícios frágeis, notadamente depoimentos indiretos e reconhecimento informal do réu, o qual não seguiu os rigores do art. 226 do CPP. Afirma-se que o reconhecimento do apelante se deu de forma imprópria e sem confirmação em juízo, especialmente quando comparadas imagens de vídeo com as características físicas do réu, havendo discrepância notável. Defende-se, ainda, a absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, a redução da pena imposta, por considerá-la desproporcional e não observante de critérios legais de dosimetria.

Ao final, pleiteia-se a anulação do julgamento para que novo júri seja realizado, com base na alegação de decisão manifestamente contrária à prova dos autos; subsidiariamente, requer-se a mitigação da reprimenda, com redimensionamento da pena ao mínimo legal e fixação de regime mais brando.

Em contrarrazões (ID 11080823), o Ministério Público, por intermédio do Promotor de Justiça Arnaldo Célio da Costa Azevedo, pugnou pelo improvimento do apelo. Argumenta que a autoria delitiva restou amplamente demonstrada nos autos por meio de laudos periciais e depoimentos testemunhais que, em consonância, apontaram a participação direta do apelante na empreitada criminosa, inclusive com relatos detalhados de testemunhas que mencionam sua presença ativa no momento do crime. O Parquet rechaça a tese de decisão contrária às provas dos autos, afirmando que a versão apresentada pela Defesa não encontra respaldo nos elementos probatórios colhidos. Sustenta que a pena foi fixada de forma proporcional à gravidade do crime e em consonância com o sistema trifásico previsto no art. 68 do Código Penal.

Por fim, opinou a 1ª Procuradoria de Justiça Criminal pelo conhecimento e desprovimento do recurso, entendendo que a condenação está suficientemente amparada em provas consistentes e que não há nulidades a serem sanadas.

É o relatório.

À revisão, sugerindo a inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

VOTO

I – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua admissibilidade, mormente em relação à adequação e tempestividade.

II - DO MÉRITO RECURSAL.

Trata-se de apelação criminal interposta por Alessandro do Nascimento de Araújo, condenado pela prática dos crimes previstos nos arts. 121, § 2º, incisos I, III e IV, c/c art. 29 e art. 288, parágrafo único, todos do Código Penal; art. 244-B da Lei 8.069/90 e art. 1º, I, “a” e § 4º, III da Lei 9.455/97, à pena de 29 anos, 8 meses e 12 dias de reclusão, em regime inicial fechado.

A defesa técnica, apresentada pela Defensoria Pública, insurge-se contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara do Tribunal do Júri de Ananindeua, requerendo a anulação do julgamento por decisão manifestamente contrária à prova dos autos, ou, subsidiariamente, a revisão da dosimetria da pena e alteração do regime prisional para mais brando.

Passo à análise dos pontos articulados.

II.I – DA SUPOSTA DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA A PROVA DOS AUTOS.

O apelante interpôs o represente recurso com fulcro no art. 593, III, “a” a “d” do Código de Processo Penal. Argumenta que inexistem elementos de prova suficientes a comprovar a autoria delitiva do recorrente. Sustenta que os depoimentos são frágeis, indiretos e baseados em reconhecimento informal, realizado em desacordo com o art. 226 do CPP. Aduz que houve tentativa de identificar o acusado apenas por traços físicos e por um vídeo no qual não seria possível vinculá-lo com segurança ao delito.

Contudo, não assiste razão à tese defensiva.

É sabido que a Constituição Federal submete os crimes dolosos contra a vida ao Tribunal do Júri e confere soberania ao seu veredicto (art. 5º, XXXVII, alínea "c"). Lado outro, o Código de Processo Penal permite a declaração de nulidade deste veredicto quando manifestamente contrário à prova dos autos, consoante art. 593, inciso III, alínea "d", do Código de Processo Penal.

Sendo que, a incidência do art. 593, inciso III, alínea "d", do Código de Processo Penal, para que seja respeitada a soberania do Tribunal do Júri, deve operar-se de forma excepcional, em situações de incontestável incompatibilidade entre o veredicto e as provas.

Portanto, não é qualquer dissonância entre o veredicto e os elementos probatórios constantes dos autos que autorizam a cassação do julgamento.
Somente quando a decisão do júri não encontrar nenhum apoio na prova dos autos é que poderá ser invalidada.

No caso concreto,
o
s elementos probatórios colhidos nos autos indicam, de forma firme e coerente, a participação do apelante na empreitada criminosa
, destacando-se os depoimentos prestados por diversas testemunhas, os reconhecimentos realizados e os laudos periciais.

A autoria está bem delineada na instrução, com destaque para a narrativa constante nos autos do Inquérito Policial e os depoimentos que mencionam diretamente a presença do réu na cena do crime, sua atuação ativa na execução da vítima e sua vinculação com os demais autores.

Ainda que algumas testemunhas não tenham presenciado o exato momento da execução, a cadeia lógica dos depoimentos, a coerência dos relatos e a análise do conjunto probatório conduzem à conclusão de que a decisão dos jurados está
em harmonia com os autos
, e não se mostra arbitrária ou divorciada da realidade dos fatos.

Portanto, as provas colhidas nos autos, especialmente os depoimentos testemunhais e os laudos periciais, demonstram a existência do crime e indicam, de forma suficiente, a autoria atribuída ao apelante.

Importa lembrar que, nos crimes dolosos contra a vida, a soberania dos veredictos do Tribunal do Júri é princípio constitucionalmente assegurada (art. 5º, XXXVIII, da CF). O acolhimento da tese defensiva demandaria manifesta incompatibilidade da decisão com o conjunto probatório, o que não ocorre no caso em exame.

Há nos autos a coexistência de duas versões sobre os fatos apurados. A apelação fundamentada no art. 593, III, d do CPP somente merece provimento quando o julgamento é destituído de qualquer base na prova produzida ao longo da instrução processual, cabendo à anulação da decisão nestes casos. A escolha dos jurados por uma ou outra versão, em detrimento dos interesses de uma das partes, não autoriza a cassação do veredicto, sob pena de infringência à soberania dos veredictos.

Nesse sentido, o entendimento do Tribunal Superior: STJ - AREsp: 2080158 CE 2022/0062170-2 (Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Publicação: DJ 22/06/2022) e STJ - AREsp: 2406486, (Relator: REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Publicação: 21/09/2023)

Sendo assim, do que se depreende do acervo probatório colacionado nestes autos, é possível verificar que há provas capazes de apontar a prática dos crimes pelos quais foi condenado o apelante, pelo que entendo que a decisão dos jurados não foi adotada de forma manifestamente contrária às provas carreadas aos autos, devendo ser mantida.

II.II – DA DOSIMETRIA DA PENA

A pena do recorrente foi fixada em
29 anos, 8 meses e 12 dias de reclusão
, resultado da aplicação cumulativa de penas relativas aos crimes de homicídio qualificado, tortura, corrupção de menores e associação criminosa armada.

A defesa argumenta, em caráter subsidiário, que a pena seria exacerbada e requer o redimensionamento da reprimenda, especialmente a redução da pena-base, bem como eventual fixação de regime mais brando.

Examinando os autos, verifica-se que a sentença observou o sistema trifásico de aplicação da pena. Passo a análise individualizada:

II.II.I – Crime de Homicídio Qualificado

Nos termos da respeitável sentença, o juízo singular considerou negativas três circunstâncias judiciais: a conduta social, a personalidade do agente e as circunstâncias do crime.

A conduta social e a personalidade do réu foram valoradas desfavoravelmente em razão de elementos constantes nos autos, os quais indicam que o acusado mantinha ponto de tráfico de entorpecentes ("boca de fumo") e teria colaborado com a corrupção de agentes policiais. Tais elementos, embora não constituam, por si só, condutas tipificadas no presente feito, denotam reprovabilidade na vida pregressa do réu, razão pela qual foram corretamente sopesados pelo juízo sentenciante.

No que tange às circunstâncias do crime, estas também foram negativadas, em virtude do elevado grau de reprovabilidade da conduta, evidenciada pela premeditação do delito. Consta dos autos que o apelante atraiu a vítima para uma emboscada, dificultando sobremaneira qualquer possibilidade de defesa, e executou-a com aproximadamente sete disparos de arma de fogo, direcionados a regiões vitais do corpo da ofendida.

Não há que se falar em bis in idem na valoração dessas circunstâncias, haja vista que a qualificadora prevista no inciso I do §2º do art. 121 do Código Penal, homicídio praticado mediante promessa de recompensa, foi utilizada para caracterizar o crime como qualificado. Por sua vez, os incisos III e IV do mesmo dispositivo legal foram adequadamente considerados na primeira fase da dosimetria da pena, como circunstâncias judiciais desfavoráveis, conforme permite o sistema trifásico adotado pelo ordenamento jurídico pátrio.

Dessa forma, conclui-se que a majoração da pena se deu de maneira fundamentada, proporcional e em estrita observância aos parâmetros legais, sem que se verifique qualquer vício de valoração ou indevida duplicidade de fundamentos.

II.II.II – Crime de Associação Criminosa.

Quanto ao crime em comento foram valoradas negativamente a conduta social e a personalidade do apelante, sob os mesmos argumentos utilizados quanto ao crime doloso contra a vida, pelo que entendo, pelos mesmos motivos supramencionados, que não merece reparo a reprimenda penal fixada.

II.II.III – Crime de Corrupção de Menores.

Foram reconhecidas três circunstâncias judiciais desfavoráveis em relação ao delito previsto no art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, quais sejam: a conduta social, a personalidade do agente e as circunstâncias do crime.

A conduta social e a personalidade do réu foram valoradas negativamente com base em fundamentos idênticos, devidamente explicitados na decisão, razão pela qual se mostra legítimo o acréscimo da pena com fundamento nesses vetores.

Quanto às circunstâncias do crime, estas também foram corretamente reputadas desfavoráveis, tendo em vista que os adolescentes envolvidos foram induzidos à prática de dois atos infracionais de extrema gravidade (homicídio qualificado e tortura), o que revela um elevado grau de reprovabilidade da conduta. Assim, entende-se igualmente justificado e adequadamente fundamentado o aumento da pena com base nesse vetor.

II.II.IV – Crime de Tortura.

Para a exasperação da pena, com fundamento no art. 1º, inciso I, alínea “a”, e §4º, inciso III, da Lei nº 9.455/97, foram consideradas desfavoráveis três circunstâncias judiciais: a conduta social, a personalidade do agente e as circunstâncias do crime.

Entendo que a valoração negativa da conduta social e da personalidade do réu mostra-se devidamente fundamentada, conforme razões já expostas anteriormente.

No que tange às circunstâncias do delito, a exasperação revela-se igualmente adequada, diante da elevada reprovabilidade da conduta perpetrada. O réu arquitetou uma emboscada contra a vítima, surpreendendo-a e impossibilitando qualquer reação defensiva, tendo efetuado sete disparos de arma de fogo direcionados a regiões vitais do corpo. Tal modus operandi evidencia um grau acentuado de periculosidade e frieza na execução do crime, não havendo qualquer elemento que justifique a revisão dessa avaliação.

Em que pese o argumento trazido pelo recorrente, tem-se que o cálculo da pena feito na sentença observou detidamente o princípio da individualização da pena, prevista no art. 5°, XLVI da Constituição Federal.

O juízo de origem observou os três estágios do art. 68 do CP, analisando de forma fundamentada as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP.

As situações fáticas descritas na sentença têm sido reconhecidas jurisprudencialmente como aptas a justificar a negativação como acertadamente feito pelo magistrado de origem.

Ressalto que o processo de dosimetria penal é uma atividade discricionária vinculada do julgador (STJ - AgRg no REsp: 2034875 RJ 2022/0336899-4, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 27/08/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/09/2024; AREsp n. 2.340.243/GO, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 27/11/2024, DJEN de 6/12/2024), a qual encontra suas balizas no preceito secundário do tipo penal, tem-se como legítimo o critério empregado pelo juízo de origem, pois amparado em vastos precedentes do STJ, que não reconhecem apenas um, mas vários critérios matemáticos para fixação da pena-base, ainda que busquem sempre a maior objetividade em referida atividade, não havendo ilegalidade a ser sanada. Nesse sentido, já disse o Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DOSIMETRIA DA PENA. CRITÉRIO DE AUMENTO. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. TESE DE DESPROPORCIONALIDADE NO QUANTUM DE AUMENTO PARA CADA VETOR JUDICIAL NEGATIVADO. VERIFICAÇÃO. APLICADA A FRAÇÃO DE 1/8 SOBRE A DIFERENÇA ENTRE AS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA COMINADAS AO CRIME. REGULARIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. RECURSO DESPROVIDO. 1. Agravo em recurso especial interposto pela Defensoria Pública do Mato Grosso contra decisão de inadmissão do recurso especial pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que manteve a dosimetria da pena aplicada ao recorrente pelo crime de furto qualificado (art. 155, §4º, I e II, do CP). 2. O Tribunal de Justiça do Mato Grosso deu parcial provimento à apelação da defesa, mantendo a aplicação da fração de 1/8 sobre a diferença entre as penas mínima e máxima cominadas ao crime. Ainda, reconheceu a atenuante da confissão espontânea e a compensou com a agravante da reincidência, fixando a pena definitiva em 2 anos e 11 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto. 3. A questão em discussão consiste em saber se a utilização de um critério de aumento da pena-base diferente de 1/6 para cada circunstância judicial, como no caso em questão (1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima), é desproporcional.
4. A fixação da pena-base não precisa seguir um critério matemático rígido, e não há direito subjetivo do réu à adoção de uma fração específica para cada circunstância judicial, desde que o critério utilizado seja proporcional e devidamente justificado (AgRg no HC n. 788.363/ES, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 20/4/2023).
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite o critério de aumento de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima, desde que justificado, o que foi observado no caso em questão. 6. Ademais, a Defesa não apresentou precedentes contemporâneos ou supervenientes que demonstrem divergência na jurisprudência do STJ, não afastando o óbice da Súmula 83. 7. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial. (AREsp n. 2.467.463/MT, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 25/2/2025.)

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PECULATO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CULPABILIDADE VALORADA NEGATIVAMENTE. EMPREGO DE ARTIFÍCIOS PARA OCULTAÇÃO DO CRIME. BIS IN IDEM NÃO CONFIGURADO. CRITÉRIO DE EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. PROPORCIONALIDADE. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 83/STJ. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interposto contra decisão que inadmitiu recurso especial, no qual o agravante, condenado pelo crime de peculato (art. 312 do Código Penal), com pena-base fixada em 2 anos, 7 meses e 15 dias de reclusão e 31 dias-multa, alegava violação ao art. 59 do Código Penal. O agravante sustentou: (i) que a culpabilidade foi valorada de forma indevida, configurando bis in idem, e (ii) que houve desproporcionalidade no acréscimo da pena-base, requerendo a redução ao mínimo legal ou a aplicação de uma fração de aumento inferior. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a valoração negativa da culpabilidade configurou bis in idem; (ii) analisar a proporcionalidade do critério adotado na fixação da pena-base, especialmente a fração aplicada. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A valoração negativa da culpabilidade está fundamentada no emprego de artifícios utilizados pelo réu para ocultar a prática delitiva, extrapolando as elementares do tipo penal do peculato, o que não configura bis in idem. 4. O entendimento jurisprudencial do STJ reconhece que a culpabilidade pode ser valorada negativamente com base em maior censurabilidade da conduta, considerando o grau de reprovabilidade do ato, conforme precedente (AgRg no REsp n. 2.019.568/CE, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 28/11/2022).
5. Quanto à proporcionalidade da pena-base, o critério de aumento adotado pelo juízo de origem, inferior a 1/8 sobre o intervalo das penas mínima e máxima cominadas, revela-se idôneo e em consonância com os precedentes do STJ, que não asseguram o direito subjetivo à aplicação de um patamar fixo de 1/6 (AgRg no AREsp n. 2.458.272/TO, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 18/10/2024).
6. A decisão agravada está alinhada à jurisprudência desta Corte, atraindo a incidência da Súmula n. 83/STJ, que impede o processamento do recurso especial em situações similares. IV. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. (AREsp n. 2.667.766/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 25/2/2025.)

Dessa forma,
a sentença combatida se apresenta hígida em todos os seus aspectos, razão pela qual não merece reforma.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO,

mantendo, na íntegra, a decisão objurgada, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

Belém, 05/02/2026